Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ADESÃO AO REFIS/DF. BIS IN IDEM. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. Inexistem vícios no julgado quando o acolhimento da pretensão recursal tem fundamento no pagamento bis in idem, bem como na violação da boa-fé do contribuinte e da segurança jurídica quanto ao comportamento contraditório do Fisco ao permitir a adesão do programa de refinanciamento e emitir a guia de pagamento do débito tributário.
4. Recurso não provido.